Tribunal: TJMT
Processo: 0016165-40.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016165-40.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILVANIO FRANCO - CPF: 545.643.281-15 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA TONHA - CPF: 009.256.261-20 (ADVOGADO), JARBAS MOREIRA JUNIOR - CPF: 703.756.401-00 (ADVOGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGANTE), LUCAS MENESES SILVA - CPF: 047.894.501-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO

-
RECURSO DESPROVIDO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Administrabem Participações Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante
esclarece a necessidade do prequestionamento da matéria embargada, assegurado pelo art. 1.025 do CPC, almejando suprir a omissão quanto à análise expressa da incidência dos artigos 85, 141, 487, 492, 1.022, 1.025 e 1.040, todos do CPC; artigos 3º, 4º e 8º da Lei 9.307/96; e artigos 405 e 884, ambos do Código Civil.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 156407680)
, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso, os embargos foram opostos com o propósito exclusivo de prequestionar a matéria ventilada nos autos.

Alega a embargante a necessidade que o acórdão embargado merece aclaramento, para consignar, expressamente, o entendimento dos julgadores acerca dos dispositivos infra legais mencionados.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela embargante.

Nada obstante,

é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados (artigos 919, § 1º,

829, §§ 1º e 2º, 835, § 2º, 848, §único,

todos do CPC)

de sorte que

tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22)

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – ÔNUS AUTORAL INOBSERVADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MENOR PERCENTUAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição”
.(RED n.

1013490-34.2021.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 12.04.22))

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de prequestionar a matéria, devem ser rejeitados.

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023